Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704012-75.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA PEREIRA E SILVA APELADO: REDELVINO MENDES DO NASCIMENTO FILHO D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 25061964, a Defensoria Pública defende equívoco na certificação do trânsito em julgado e requer a devolução do prazo recursal, alegando que o termo final seria dia 14/04/2021, em razão da superveniência dos feriados do carnaval e da semana santa. Não lhe assiste razão. No caso dos autos, a expedição eletrônica para ciência do acórdão ocorreu em 11/02/2021 e o sistema registrou ciência em 22/02/2021, iniciando-se o prazo em 23/02/2021 com seu termo final em 08/04/2021. Outrossim, de acordo com o disposto no artigo 5o, § 2o, da Portaria GPR 239/2019, o prazo de 10 dias da intimação via sistema é contado de forma corrida, conforme esclarecido na certidão acostada ao ID 25626662, não interferindo, nessa contagem, os feriados. No mesmo sentido, é a disposição legal prevista no art. 5o, § 3o da Lei 11.419/2006, que regulamenta as citações e intimações realizadas de forma eletrônica. Vejamos: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição de prazo formulado pela Defensoria Pública e mantenho o trânsito em julgado certificado no dia 08/04/2021. Retornem os autos à douto juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator